Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. ALIMENTOS IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo artigo 1.694, caput, e § 1o, do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, segundo o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Os alimentos fixados in natura, em percentual a incidir sobre os rendimentos do alimentante, melhor atende aos interesses do menor, caso haja constante conflito entre os genitores, desde que o binômino necessidade-possibilidade seja preservado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.